Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-90.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE HEPATOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação destinada ao reconhecimento de isenção de imposto de renda sobre proventos de reforma, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano.
1.2. O agravante sustenta ser portador de hepatopatia crônica grave, comprovada por laudo médico, e requer a suspensão das retenções de imposto de renda incidentes sobre seus proventos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória a fim de determinar a cessação imediata da retenção de imposto de renda, diante de alegada hepatopatia grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e da Súmula no 7 da Turma de Uniformização, por se tratar de decisão que indeferiu tutela provisória.
3.2. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 assegura isenção de imposto de renda aos portadores de hepatopatia grave, desde que comprovada por conclusão da medicina especializada.
3.3. O laudo médico juntado aos autos atesta que o agravante é portador de cirrose hepática com fibrose avançada (estágio F4), esplenomegalia e hipertensão portal, configurando quadro de hepatopatia crônica irreversível e de alto risco clínico.
3.4. Nos termos das Súmulas no 598 e no 627 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, bem como não se exige a demonstração de contemporaneidade dos sintomas.
3.5. A probabilidade do direito está demonstrada pela documentação médica apresentada.
3.6. O perigo de dano também se encontra configurado, pois a manutenção dos descontos reduz a capacidade financeira do agravante, que necessita de acompanhamento médico contínuo e tratamento de alto custo.
3.7. Não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual reforma da decisão permitirá a restituição dos valores, conforme art. 302 do CPC e jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela recursal e determinar ao Distrito Federal que cesse as retenções de imposto de renda sobre os proventos de reforma do agravante. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. Comprovada por laudo médico a existência de hepatopatia grave, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a retenção de imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria ou reforma. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, bem como a demonstração de contemporaneidade dos sintomas, para fins de reconhecimento da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/1995, art. 5o; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 598 e no 627; STJ, EAREsp 58.820/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 08.10.2014; Turma Recursal do TJDFT, Acórdão no 837331.